Tribunal: TJMT
Processo: 1027038-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027038-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (AGRAVANTE), PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 04.597.422/0001-47 (AGRAVANTE), 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), COSSUL TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 48.851.238/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PADARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 51.581.714/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE CREDORES. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que julgou improcedente incidente de impugnação de crédito, no bojo do processo de recuperação judicial de Ubiraci Oliveira de Sousa. A cooperativa alegou que os créditos objeto da impugnação decorrem de atos cooperativos típicos, praticados com associado, razão pela qual não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos detidos pela cooperativa agravante, oriundos de Cédulas de Crédito Bancário firmadas com cooperado, caracterizam-se como atos cooperativos típicos e, portanto, devem ser considerados extraconcursais, excluindo-se do regime da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, dispõe que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os contratos e
obrigações decorrentes de atos cooperativos entre sociedades cooperativas e seus cooperados, conforme definição do art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

4. A definição legal de ato cooperativo (art. 79 da Lei nº 5.764/1971) exige relação entre cooperativa e associado, voltada à consecução dos objetivos sociais da entidade, sendo irrelevante a forma do instrumento utilizado ou a presença de encargos financeiros.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, no caso das cooperativas de crédito, a concessão de empréstimos, a administração de conta corrente e demais serviços financeiros realizados com cooperados caracterizam-se como atos cooperativos, afastando a natureza mercantil das operações (
AgInt
no REsp 1.951.158/CE).

6. No caso concreto, restou comprovado qu
e os contratos firmados entre a cooperativa
e o agravado foram celebrados com
o
associado da cooperativa, com objeto compatível com os objetivos sociais da entidade e finalidades mutualistas, o que configura a natureza cooperativa da relação jurídica.

7. A utilização de cédulas de crédito bancário não descaracteriza, por si só, a essência cooperativa da operação, tampouco transmuta a relação em operação de mercado, conforme entendimento dos tribunais pátrios (TJMT, TJSP, TJMG e TJRS).

8. A norma do art. 6º, § 13, da LRF, por possuir natureza material de eficácia contínua,
possui aplicação imediata
após a vigência da Lei nº 14.112/2020,
sendo irrelevante a
data de celebração dos contratos, conforme precedentes do STJ (REsp 2.127.647/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

1. Créditos oriundos de contratos celebrados entre cooperativas de crédito e seus associados, voltados à consecução dos objetivos sociais da entidade, caracterizam-se como atos cooperativos nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

2. Os créditos decorrentes de atos cooperativos típicos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

3. A utilização de instrumentos financeiros, como Cédulas de Crédito Bancário, não desnatura a essência cooperativa da relação quando praticada no âmbito da associação entre cooperativa e cooperado.

4. A Lei nº 14.112/2020 aplica-se aos processos de recuperação judicial ajuizados após sua vigência, mesmo que os contratos tenham sido celebrados anteriormente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 13; Lei nº 5.764/1971, art. 79; CF/1988, art. 174, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.10.2021; STJ, REsp 2.127.647/SP; TJMT,
AgInt
nº 1012251-79.2025.8.11.0000, j. 14.06.2025; TJ-SP, AI nº 2269561-59.2024.8.26.0000, j. 15.12.2024; TJ-MG, AI nº 1.0000.23.313150-7/001, j. 03.07.2024; TJ-RS, AI nº 5372933-94.2023.8.21.7000, j. 27.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por
L. J. COSSUL LTDA.
e
PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA.
, ambas em recuperação judicial, em face de decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos do incidente de Impugnação de Crédito nº
1008425-19.2025.8.11.0041
– vinculado ao processo de recuperação judicial das agravantes –, ajuizada pelo
SICOOB CREDISUL
, em que julgou procedente a pretensão da cooperativa de crédito e reconheceu a natureza extraconcursal do seu crédito, no valor de
R$ 2.010.413,72
,
determinando a exclusão dos referidos valores do quadro de credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.
Ainda, condenou-se a parte sucumbente ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o objeto da impugnação.

Inconformadas, as empresas agravantes sustentam, em síntese,
que as operações firmadas com a cooperativa agravada, conquanto envolvessem partes em vínculo cooperativo formal, não se configuram como atos cooperativos típicos, mas sim como

operações de natureza mercantil e financeira
,
equivalentes às praticadas por instituições bancárias tradicionais
.

Aduz que
os contratos impugnados foram firmados mediante Cédulas de Crédito Bancário, com
juros remuneratórios de até 36,10% a
o
a
no
,
adoção da
Tabela
Price
, incidência de IOF e tarifas bancárias, evidenciando o intuito lucrativo e
,
por exercer atividade tipicamente financeira, a cooperativa agravada não faz jus ao tratamento excepcional previsto no § 13 do art. 6º da Lei 11.101/2005, conforme interpretação sistemática com a Lei Complementar n.º 130/2009, artigos 1º e 2º, §2º, e Lei 5.764/71, artigos 18, § 4º, 92, I, e 103
.

Destaca que a exclusão do crédito da cooperativa fere o princípio da
par conditio
creditorum
,
gerando tratamento desigual em detrimento dos demais credores quirografários
submetido ao processo concursal, requerendo, assim, pela reforma da decisão com a consequente manutenção do crédito na relação de credores.

Subsidiariamente, sob o argumento de que a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da impugnação, viola o caráter meramente declaratório do incidente, requer seja afastada a condenação ou, alternativamente, fixada por equidade, nos termos do art. 875, § 8º, do CPC.

O parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça
Theodósio
Ferreira de Freitas
,

é pelo
des
pro
vimento
do recurso (Id.
315128385
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O recurso é adequado e cabível, por força do disposto no art. 1.015, XIII c/c art. 17
da Lei nº 11.101/2005
.

Como exposto, as empresas recuperandas
L. J. COSSUL LTDA
.

e
PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA
.
se insurgem contra decisão de mérito que julgou procedente a impugnação de crédito apresentada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA –
SICOOB CREDISUL
, cujo incidente tinha como objeto a exclusão do crédito no valor de
R$ 2.010.413,72
, inicialmente inscrito na Classe III – Quirografários.

Intimada para responder, as devedoras
contestaram a pretensão do credor, aduzindo, em apertada síntese, que a
cooperativa de crédito se equipara a instituição financeira,

conforme a LC nº 130/2009, estando sujeita ao regime próprio do Sistema Financeiro Nacional
, que as operações realizadas são típicas de mercado financeiro, devendo o crédito permanecer na relação dos credores concursais.

Ao final, o d. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial. É a decisão recorrida
, no essencial
:

“[...]
A controvérsia posta em juízo diz respeito à corretaclassificação jurídica de créditosdetidos por cooperativa de crédito em face de empresas em recuperação judicial. A relevância da temática transcende os limites da lide, porquanto incide diretamente sobre a correta observância do princípio dapar
condicio

creditorum
no âmbito do processo
recuperacional
.

Com o advento daLei nº 14.112/2020, que reformou substancialmente o regime jurídico da recuperação judicial, foi inserido o § 13 ao art. 6º da Lei nº 11.101/2005, cujo teor estabelece, de forma expressa:

Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma doart. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.(Destaquei)

A lei reformadora, nesse ponto, conferiu densidade normativa a uma orientação que já se encontrava implícita no ordenamento jurídico, sobretudo à luz daLei nº 5.764/1971, que define a política nacional do cooperativismo. Nos termos doart. 79dessa lei:

Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados
, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.(Grifei)

A
ratio
legissubjacente a tal dispositivo é a preservação da funcionalidade econômica e institucional das cooperativas, cuja lógica associativa difere essencialmente da lógica contratual-mercantil tradicional, justamente por visar o atendimento aos objetivos sociais comuns dos associados e não ao lucro.

Com efeito,as operações de crédito realizadas entre a cooperativa de crédito e seus cooperados, como é o caso da presente lide, consubstanciam típicos atos cooperativos, posto que inseridos no objeto estatutário da cooperativa e realizados com exclusividade em benefício de seus membros.

[...]

Diante disso, é inequívoco que os créditos discutidos nos autos, decorrentes deinstrumentos de crédito bancário formalizados exclusivamente entre cooperativa e seus associados,qualificam-se comoextraconcursais, não podendo ser submetidos ao regime concursal da recuperação judicial.

Ante o exposto, com fundamento no art. 6º, § 13º, daLei nº 11.101/2005,
JULGOPROCEDENTE
a presenteimpugnação à relação de credores, para o fim dereconhecer a natureza extraconcursaldos créditos detidos pelaCOOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL, nos valores deR$ 2.001.913,72(referente à L. J.
Cossul
EIRELI – ME) eR$ 8.500,00(referente à Padaria e Confeitaria Italiana Ltda.) e,
por conseguinte,determinar a exclusão de tais valores da relação de credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, com a devida atualização da listagem pelo Administrador Judicial.

Condeno a parte sucumbente às custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor objeto da impugnação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

[...]”

(
197894772
)
.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da natureza do crédito detido pela cooperativa de crédito
em relação às
agravantes,
sobretudo se estes
se configuram como
atos cooperativos típicos
,
nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, a
implicar a
exclusão de
stes
do rol de credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Pois bem.

A questão em apreço dispensa maiores delongas, uma vez que, além de ser tratada expressamente na legislação vigente, é matéria amplamente
pacífica
neste
Eg
. Sodalício.

Como é cediço, os atos cooperativos são disciplinados pelo art. 79 da
Lei nº 5.764/1971
, que assim preconiza:

Art. 79.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados
, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único.
O ato cooperativo não implica operação de mercado
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Ao interpretar a expressa disposição legislativa para fins das cooperativas de crédito, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que, embora exerçam atividade
s
típicas de instituições financeiras, não se confundem com os agentes bancários em atividade. Isso porque, os contratos firmados no âmbito da cooperativa de crédito constituem mútuo pactuado com o cooperado
.

Assim, a operação
reflete ato cooperativa e, não obstante a atividade financeira
,
captação de recursos, fornecimento de créditos e afins, tais circunstâncias não elidem a natureza dos atos cooperativos.

Nesse sentido
:

[...] 1.
No caso exclusivo das cooperativas de crédito
, já assentou este Superior Tribunal de Justiça que
o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito
,
incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado
. [...] 2. O tema inclusive já foi objeto de enunciado sumular no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Súmula n. 141/CARF:
"As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem atos cooperativos
, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos resultados" .3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1951158 CE 2021/0235060-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021) (
g.n
).

Logo, considera-se ato cooperativo aquele praticado entre a cooperativa e o cooperado ou associado, inclusive quando se tratar de operação financeira, desde que
voltado à consecução dos objetivos sociais da cooperativa
.

No caso concreto,
o Estatuto Social da cooperativa de crédito agravada, em seu art. 2º, que
esta
tem como finalidade
“
além da prática de outros atos cooperativos e demais operações

e serviços permitidos às cooperativas de crédito pela regulamentação aplicável:
I. a prestação, por meio da mutualidade, de serviços financeiros a seus associados
;
II. o desenvolvimento de programas de: a) poupança e de uso adequado do crédito; b) educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal, no sentido de fomentar o cooperativismo de crédito, observando os valores e princípios cooperativistas.”

(Id.
185178433
–
PJe
origem).

Logo, as atividades de caráter financeiro realizadas pelo SICOOB CREDISUL, bem como a pactuação de Cédula de Crédito Bancário, não implicam, à luz do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971, em operação de mercado. Isso porque o objeto social da cooperativa de crédito agravada abrange, inclusive, o oferecimento de serviços financeiros aos seus cooperados por meio de contratos de mútuo.

No tocante à alegação das empresas recorrentes de que a cobrança de juros acima da média praticada no mercado revelaria o objetivo da cooperativa de crédito em auferir lucros, o que descaracterizaria o ato cooperativo das operações impugnadas, entendo que tal argumento não prospera.

As agravantes apresentam, como exemplo, a Cédula de Crédito Bancário nº 2079931, firmada em 02/04/2024, no valor de R$ 467.628,32, na qual alegam ter sido convencionada taxa de juros de 36,10% ao ano, superior à média de mercado. Todavia, verifica-se que as recorrentes se basearam no Custo Efetivo Total da Operação (CET), que não pode ser confundido com a taxa de juros contratual. Ademais, ao comparar as taxas efetivamente praticadas pela cooperativa de crédito com a média de mercado, não se observa
a estipulação em patamar excessivo
, considerando que, à época da contratação, as taxas médias variavam entre 21,84% e 29,05%.

A simples superação da taxa média de mercado, além de não configurar abusividade, tampouco descaracteriza a natureza do crédito detido pela cooperativa.

Ressalte-se, ainda, que enquanto as agravantes destacam apenas um contrato – dentre os sete que integram o crédito total – a parte agravada trouxe elementos que demonstram, em outras operações, a prática de taxas inferiores às do mercado. Na Cédula de Crédito Bancário nº 1131191, por
exemplo, foi pactuada taxa de juros remuneratórios prefixada de 1,15% ao mês, sem indexação a índices pós-fixados, quando a média de mercado era de 1,20% ao mês. Já na Cédula de Crédito Bancário nº 1257376, referente à contratação de cheque especial, a taxa de juros remuneratórios prefixada foi de 6,15% ao mês, enquanto a média de mercado atingia 12,70% ao mês. Tais dados fragilizam a alegação de
“cobrança de juros em patamares elevados”
, sustentada pelas agravantes.

O que se depreende dos instrumentos analisados é a existência de variação natural nos encargos financeiros, influenciada não apenas pela média de mercado e pelo momento da contratação, mas também pelos riscos da operação, garantias ofertadas e demais fatores.

Assim
, em consonância com o entendimento do c
.
Superior Tribunal de Justiça, a mera prática de atividade financeira, como a cobrança de juros remuneratórios, não descaracteriza a natureza cooperativa dos atos praticados pela agravada, especialmente porque constitui instrumento legítimo de manutenção e ampliação dos serviços prestados pela cooperativa, revertendo-se em benefício dos próprios associados.

Aliás,
nesse sentido converge a mais recente
jurisprudência
sobre o tema
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS. EXTRACONCURSALIDADE. ART. 6º, § 13, DA LEI 11.101/05. ART. 79, DA LEI 5.764/71. 1. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (art. 6º, § 13, da Lei 11 .101/05). 2. De acordo com o art. 79 da Lei nº 5 .764/71,
denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados
, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais
(caput), sendo que,
o ato cooperativo não implica operação de mercado
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria (parágrafo único). 3. Hipótese em que a cooperativa agravante tem como objeto social a prestação, por meio da mutualidade, de serviços financeiros a seus associados.
4. A cédula de crédito bancário, por consistir em mero instrumento de cobrança, não tem o condão de, por si só, descaracterizar o ato cooperativo.

5. As cooperativas de crédito não visam lucro,
sendo a cobrança de juros uma forma de manutenção das atividades da cooperativa, em maior número, aos associados
.
6. Agravo de instrumento da credora provido para reconhecer a
extraconcursalidade
dos créditos decorrentes das Cédulas de Crédito Bancário nº 697930 e nº 671432 e determinar a exclusão deles do quadro geral de credores.
”
(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 22695615920248260000 São José do Rio Preto, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 15/12/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/12/2024)
(
g.n
)

“
Recuperação Judicial - Impugnação de crédito julgada improcedente - Cooperativa de crédito – Inteligência dos
arts
. 79 e 80 da Lei 5.764/1971 e 2º, "caput" e § 10 da Lei Complementar 130/2009 –
A configuração jurídica da cooperativa de crédito se coaduna, também, com a prática dos chamados atos cooperados
, mesmo porque
a cobrança de juros remuneratórios ou tarifas de serviços serve para a manutenção do fornecimento dos serviços financeiros em maior quantidade
, atingindo melhor o universo dos associados, maiores interessados no sucesso da cooperativa -
Operação financeira realizada sem a desconfiguração de ato cooperado
– Jurisprudência - Decisão reformada - Recurso provido.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21973095820248260000 Ribeirão Preto, Relator.: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 10/09/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/09/2024)
(
g.n
)

Para além disso, ainda que as cooperativas de crédito sejam equiparadas às instituições financeiras, nos termos da Lei Complementar nº 130/2009,
não se confundem com as demais entidades do Sistema Financeiro Nacional
. Isso porque
as cooperativas
de crédito
não
possuem
finalidade lucrativa e operam em benefício de seus associados, havendo, inclusive, rateio proporcional dos resultados positivos ou até mesmo das perdas, conforme disp
osto em seu
Estatuto Social, o que
manifestamente

as diferencia
m
das instituições bancárias.

A partir de tais premissa
s
,
a norma do § 13,
art. 6º,
da Lei nº 11.101/2005, com redação da Lei nº 14.112/2020,
afasta expressamente o ato cooperativo dos efeitos da recuperação judicial, senão, vejamos o que preconiza a norma
:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos
praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do
art. 79 da Lei nº 5.764
, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.

A redação
do mencionado dispositivo
é categórica ao determinar que os créditos oriundos de atos cooperativos não se sujeitam aos e
feitos da recuperação judicial, e
, conforme estabelecido,
tais
atos são definidos tanto pela subjetividade da relação (entre cooperativa e cooperado), quanto por sua finalidade estatutária.

Nesse contexto, diante dos elementos contidos nos autos e da regra expressamente disposta
legislação
pertinente
,
conclui-se
que os contrato
s em questão, firmados entre a cooperativa
e
as empresas agravantes
, inserem-se no conceito legal de ato cooperativo, praticados com vistas à consecução dos objetivos sociais da cooperativa, não se configurando como operações de mercado
, impondo-se,
por conseguinte,
a exclusão do rol de credores concursais, sem que isso implique em violação à isonomia entre os credores.

Ness
a

linha de pensar
, cito a jurisprudência recente
exarada por este

Eg
. Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA LISTA DE CREDORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
Nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020,
os atos cooperativos típicos estão excluídos dos efeitos da recuperação
judicial
.Conforme
o art. 79 da Lei nº 5.764/1971, é ato cooperativo aquele realizado entre cooperativa e associado com a finalidade de atingir os objetivos sociais da entidade, ainda que envolva operação financeira.

A concessão de crédito pela cooperativa à cooperada, no âmbito da relação estatutária e em consonância com o objeto social da cooperativa, constitui ato cooperativo típico
.

A existência de encargos e juros não descaracteriza o ato cooperativo
, pois decorre da necessidade de sustentabilidade da atividade cooperativista.

A jurisprudência do STJ reconhece que tais operações não configuram operações de mercado, tampouco submetem-se à recuperação judicial (REsp n. 2.091.441/SP;
AREsp
n. 2.855.276/RS).

A exclusão do crédito da lista de credores não viola o princípio da isonomia entre credores, pois decorre de expressa previsão legal e da natureza jurídica diferenciada dos atos cooperativos
.
[...]”
(
TJMT -
N.U 1025215-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)
(
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – COOPERATIVA DE CRÉDITO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
ATO COOPERATIVO CONFIGURADO
– ART. 6º, § 13, DA LEI N.º 11.101/2005 –
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
–
EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO REFORMADA
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do § 13 do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005
, incluído pela Lei nº. 14.112/2020,
os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
. Na hipótese, restou demonstrado que o crédito objeto da impugnação decorre de
operação financeira realizada no âmbito da atividade típica da cooperativa de crédito, cujo estatuto social revela que tais operações integram a consecução de seus objetivos sociais. A despeito da natureza financeira da operação,
o contrato entabulado entre cooperativa e cooperado configura ato cooperativo nos moldes do art. 79 da Lei nº. 5.764/1971, não se caracterizando como operação de mercado
. Dessa forma,
impõe-se a exclusão do crédito da agravante do rol de credores sujeitos à recuperação judicial da parte devedora, por se tratar de crédito extraconcursal
. Invertido o ônus sucumbencial, com condenação da parte impugnada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Recurso provido.” (
TJMT
– Agravo de Instrumento nº 1012251-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE
14/06/2025
)
(
g.n
)

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO REJEITADA NA ORIGEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATOS BANCÁRIOS QUE CONFIGURAM ATO COOPERATIVO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §13, DO ART. 6º, DA LEI Nº 11.101/2005. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.
[...]
Os contratos foram celebrados entre cooperativa de crédito e cooperado, no âmbito de operações voltadas à consecução de seu objeto social, o que caracteriza ato cooperativo, conforme definição do art. 79 da L. 5.764/1971.

A caracterização formal das cédulas de crédito bancário
, com previsão de garantias reais e remuneração de capital
, não descaracteriza a natureza cooperativa das operações
, quando compatíveis com os fins da entidade e realizadas com associados.

A interpretação sistemática das Leis nº 5.764/1971 e 11.101/2005 conduz à conclusão de que tais atos não se submetem ao regime da recuperação judicial,
por expressa disposição legal
.

Jurisprudência do STJ reconhece que atos cooperativos típicos, mesmo com aparência de contratos bancários, não estão sujeitos aos efeitos do plano de soerguimento, desde que realizados com cooperado e em conformidade com os objetivos sociais da cooperativa.
[...]”
(
TJMT
-
N.U 1018256-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)
(
g.n
)

Ainda,
sobre a temática
, colaciono o entendimento manifestado pelos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS. EXTRACONCURSALIDADE. ART. 6º, § 13, DA LEI 11.101/05. ART. 79, DA LEI 5.764/71. 1. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (art. 6º, § 13, da Lei 11 .101/05). 2. De acordo com o art. 79 da Lei nº 5 .764/71, denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais (caput), sendo que, o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria (parágrafo único).
3. Hipótese em que a cooperativa agravante tem como objeto social a prestação, por meio da mutualidade, de serviços financeiros a seus associados
. 4. A cédula de crédito bancário, por consistir em mero instrumento de cobrança, não tem o condão de, por si só, descaracterizar o ato cooperativo. 5. As cooperativas de crédito não visam lucro,
sendo a cobrança de juros uma forma de manutenção das atividades da cooperativa, em maior número, aos associados
. 6. Agravo de instrumento da credora provido para reconhecer a
extraconcursalidade
dos créditos decorrentes das Cédulas de Crédito Bancário nº 697930 e nº 671432 e determinar a exclusão deles do quadro geral de credores.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22695615920248260000 São José do Rio Preto, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 15/12/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/12/2024)

“Agravo de instrumento - Recuperação judicial - Impugnação de crédito - Crédito decorrente de atos cooperativos - Extraconcursal - Recurso ao qual se dá provimento. 1- Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (Lei n.
11.101/05, art. 6º, § 13º). 2- Comprovada a existência do ato cooperativo, serão excluídos dos efeitos da recuperação os créditos oriundos de ato praticado entre as cooperativas e seus associados. [...] (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31315157020238130000 1.0000.23 .313150-7/001, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 03/07/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO ORIUNDO DE ATO COOPERATIVO. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSALIDADE RECONHECIDA. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que julgou improcedente o incidente de impugnação de crédito. 2) O crédito da cooperativa agravante não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial por força do disposto no parágrafo 13 do artigo 6º da Lei nº 11 .101/2005. isso porque, nos contratos objetos da impugnação (CCB 5001040-2020.002401-8, CCB 5001040-2020.003010-6 e CCB 5001040-2023 .032252-3) consta a expressa previsão de que as operações de crédito perfectibilizadas entre as partes caracterizam-se como
um"ATO
COOPERATIVO". 3) Embora o parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971 estabeleça que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que os empréstimos realizados pelas cooperativas aos cooperados constituem atos cooperativos. 4) Desse modo, o recurso merece ser provido ao efeito de reconhecer a
extracontratualidade
do crédito no valor de R$ 771 .978,02 (...), referente aos contratos
nºs
CCB 5001040-2020.002401-8, CCB 5001040-2020.003010-6 e CCB 5001040-2023.032252-
3.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 53729339420238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Niwton
Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2024)
”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53729339420238217000 PORTO ALEGRE, Relator:
Niwton
Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/06/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2024)

Quanto ao pedido de exclusão da condenação em honorários de sucumbência, igualmente não prospera.

É cabível a condenação em honorários de sucumbência em sede de incidente de impugnação de crédito, sendo necessário, para tanto, a
presença da litigiosidade, ou seja, a pretensão resistida de uma das partes.

Nesse sentido, cito jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO
CABIMENTO .
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO .
1. No incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial,
a orientação desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência.

[...]
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1816526 RJ 2021/0002490-7, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022)

Ainda, no mesmo sentido é o entendimento reiterado por este
Eg
. Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINARES – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 - TAXATIVIDADE MITIGADA - RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 do STJ – REJEIÇÃO – MÉRITO – QUESTIONAMENTO DE VALORES APÓS PUBLICAÇÃO DO EDITAL - VIA ADEQUADA – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.101/2005 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS -
NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO
.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso que defende o não cabimento do agravo de instrumento por ofensa ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15, por aplicação do Tema 998 julgado em recurso repetitivo no STJ.
2
.
Nos termos do art. 8º da Lei 11.101/05, após a publicação da lista de credores, a via adequada para questionar o cré
dito é impugnação ao crédito. 3
. Nas habilitações de crédito e impugnações em processos de recuperação judicial e falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores,
somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade
, situação não evidenciada no caso
em apreço. 4. Recurso
provido.-
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203541220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)
(
g.n
)

“
DIREITO
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LITIGIOSIDADE CONFIGURADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRÉDITO TRABALHISTA - VALOR CORRETAMENTE FIXADO - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A manifestação das recuperandas durante o incidente, ainda que sob a justificativa de exigência formal, implicou na atuação do administrador judicial e posterior aditamento pelo credor, configurando pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que, havendo impugnação à habilitação de crédito, é impositiva a condenação em honorários de sucumbência,
independentemente da forma de resistência
.

5. O valor do crédito foi fixado com base em manifestação do administrador judicial, refletindo a dedução de valores já recebidos, sem que haja nos autos comprovação inequívoca da incorreção dos cálculos utilizados.

[...]”
(
TJMT -
N.U 1002142-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)
(
g.n
).

Com efeito, não há como afastar a resistência oferecida pelas empresas agravantes à pretensão da cooperativa de crédito na sua exclusão do rol de credores, contestando a impugnação de crédito em todos os seus termos, trazendo ao incidente contornos contenciosos, instando o magistrado a deliberar acerca do
meritum
causae
,
sendo
devido
, portanto,
o
ônus d
e
sucumbência
.

Quanto ao pedido subsidiário para fixação por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, é certo que, apesar da força argumentativa das agravantes,
acolher o pleito seria decidir em dissonância ao entendimento pacífico emanado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

A Corte Especial do STJ, por meio do Tema Repetitivo 1.076, fixou a seguinte tese:

“
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa

não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a)
da condenação
; ou
(b)
do proveito econômico
obtido; ou
(c)
do valor atualizado da causa
.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

À luz do entendimento, no âmbito dos incidentes delineados na Lei nº 11.101/2005, o c. STJ já se manifestou no sentido de que, para fins de fixação dos honorários, deve ser respeitada a ordem decrescente disposta no
art. 85, § 2º, do CPC
. Ademais, ainda na hipótese do incidente de impugnação de crédito não seja possível aferir de imediato
um proveito econômico no resultado da controvérsia instaurada, deve ser observada a regra legal quando subsistir valor certo e determinado atribuído à causa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CRÉDITO .
LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. CRITÉRIO DE
CÁLCULO .
PROVEITO ECONÔMICO. 1. Impugnação ao crédito.
2 .
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a existência de litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em recuperação judicial autoriza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo vencido. 3. Em hipóteses como essa,
os honorários devem ter como parâmetro de fixação o proveito econômico obtido
;
caso não seja possível mensurá-lo
,
hão de ser arbitrados de acordo com o valor atribuído à causa.
4. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2119427 SP 2024/0017772-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)
(
g.n
)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU
IMPROCEDENTE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO. 1. Ação de recuperação judicial em que foi proferida decisão julgando improcedente habilitação de crédito retardatária. 2. A 2ª Seção definiu que,
quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II .
a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção. 3.
Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (
recuperacional
ou falimentar) não
resulte
, necessariamente,
em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor
, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa.
Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial
, de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável,
o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado
, nos termos preconizados pelo atual sistema processual. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Precedente Repetitivo da Corte Especial (Tema 1.076).5. Agravo interno no recurso especial não provido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2085216 SP 2023/0242910-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)
(
g.n
)

In
casu
,
ainda que não seja possível mensurar o proveito econômico, depreende-se da inicial do incidente que a parte credora atribuiu à causa o valor de
R$ 2.010.413,72
, relativo aos créditos que pretendia ver excluídos do quadro-geral de credores, portanto, existindo valor certo e determinado para o valor da causa, que deve ser utilizado como critério para o cálculo dos honorários de sucumbência.

Desta feita, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, bem como em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável,
entendo que não deve ser acolhida a pretensão recursal, sendo imperativa a sua manutenção.

Ante o exposto
,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
L. J. COSSUL LTDA. e PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA.
, mantendo excluído dos efeitos da recuperação judicial o crédito pertencente ao
SICOOB CREDISUL
.

Ainda,
DE OFÍCIO
,
procedo à
correção parcial da sentença para que seja
utilizado como critério
de
cálculo dos honorários de sucumbência
o valor atribuído à causa, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC e Tema 1.076 do STJ.

Desprovido o recurso, majoro a verba honorária ao patamar de 12% (doze por cento)
,
na forma do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025